Tribunal: TJSP
Processo: 1002649-15.2022.8.26.0659
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a postulante não demonstrou cabalmente sua incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Assistência judiciária gratuita. Pedido formulado pela agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a postulante não demonstrou cabalmente sua incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão monocrática do relator que determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação originariamente manifestado, mantida. Agravo interno desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.